Tribunal: TCU
Processo: 003.648/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 725473, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 725473, função null, que teve como objeto Implantação de 30 Núcleos de Esporte Educacional em beneficio a 3.000 crianças, jovens e adolescentes no Município de Taboão da Serra (no da TCE no sistema: 2533/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2358/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Evilásio Cavalcante de Farias (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Taboão da Serra (SP) por meio do Convênio 725473/2009, o qual teve por objeto a implantação de trinta núcleos de esporte educacional, com vigência de 31/12/2009 a 19/9/2012; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 3/11/2015 (Parecer Técnico de Cumprimento do Objeto n. 67/2015, peça 21) e 16/1/2023 (Nota Técnica 22/Ministério da Cidadania, peça 23); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 55-57) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 58); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 003.648/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Evilásio Cavalcante de Farias (XXX.661.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Taboão da Serra (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.